Tribunal: TJPA
Processo: 0823275-21.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0823275-21.2018.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DAS GRACAS GOMES PAVAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO, MANTENDO O TEOR DA SENTENÇA QUE CONDENOU A AUTARQUIA ESTADUAL EM AVERBAR O TEMPO DE SERVIÇO DA AUTORA (EMBARGANTE), BEM COMO, PROCEDESSE A IMPLEMENTAÇÃO AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA
. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL (§ 11, ART. 85, CPC/15). ACOLHIDA. MAJORAÇÃO PARA 12,5% DO VALOR ATUALIZADO DO PROVEITO ECONÔMICO, EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO
85, §2º, §3º, §4º INCISO II E 11º, DO CPC/15.
EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IGEPREV.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, POIS NÃO TERIA O ACÓRDÃO SE PRONUNCIADO ACERCA DO ART. 40, § 3º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIDO
. EMBARGOS DO IGEPREV CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.

1.
Embargos de Declaração da autora.
A questão reside em verificar se houve omissão no acórdão impugnado, q
ue
negou provimento à Apelação do Embargado, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

2.
O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da Ação
de Obrigação de Fazer e f
ixou os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor dos atrasados, nos termos do art. 85, do CPC/15
.

3.
Verificando a decisão impugnada, tem-se que, de fato não houve pronunciamento quanto ao ponto, pelo que, majoro os honorários advocatícios para 12,5% sobre o valor sobre o proveito econômico obtido pelo embargado
.

4.
Embargos de declaração da autora conhecidos e acolhidos.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015

5.
Embargos de Declaração do IGEPREV.

6.
O Acórdão recorrido negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a procedência da ação com a obrigação do Apelante de “a averbação do tempo de serviço prestado pela Autora na condição de segurada” e procedesse com a concessão e implementação do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

7. O Embargante afirma que o Acórdão foi omisso, pois teria deixado de se pronunciar a respeito do art. 40, § 3º, da CF/88.

8.
E
st
a
turma julgadora
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e do VOTO do julgado
, que
claramente enfrentou as questões necessárias ao deslinde da causa
.

9. Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.
Precedentes.

10.
Embargos conhecidos e rejeitados
,
por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0823275-21.2018.8.14.0301 - PJE
) opostos por
MARIA DAS GRACAS GOMES PAVÃO
e
INSTITUTO DE
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,

para
sanar omissão no Acórdão
de Id.
7234960 - Pág. 1/12
,
proferida
sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos da fundamentação,
mantendo-se a sentença em sua integralidade
. É o voto. P.R.I. Belém, de 2021.

(...)” – grifo nosso

Em razões
recursais
, o embargante
aponta omissão no acórdão impugnado em relação a condenação da verba sucumbencial, vez que a ação principal foi julgada procedente. Alega ainda, que o quantum fixado em primeiro grau deveria ser majorado em razão da interposição de recurso, nos termos do
art.
do §11 do artigo 85 do CPC/15.
Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios,
para que haja manifestação acerca da referida omissão.

O IGEPREV apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso (Id.
7703984 - Pág. 1)
.

Igualmente irresignado, a autarquia estadual opôs Embargos de Declaração
, alegando que houve omissão constante do acórdão, pois não teria se pronunciado acerca do art.
40, §1º, inciso III, “b” e § 13º da CF/88
.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187 - grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA (APELADA)

A questão reside em verificar se houve omissão no acórdão impugnado, q
ue
negou provimento à Apelação do Embargado, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais.

Verificando a decisão impugnada, tem-se que, de fato não houve pronunciamento quanto ao ponto, pelo que se passa à análise do pedido.

O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos da Ação
de Obrigação de Fazer e f
ixou os honorários
advocatícios em 10% sobre o valor dos atrasados, nos termos do art. 85, do CPC/15
.

As regras para arbitramento da verba honorária encontram-se dispostas no art. 85 e 86 do CPC/2015, senão vejamos:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Em uma análise acerca dos parâmetros
previstos na legislação em comento (
grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço),
observa-se que,
antes da prolação de sentença, a procuradoria do Apelado apresentou réplica à contestação e as devidas contrarrazões ao recurso de apelação, bem como, observa-se que a questão versada nos autos não demandou vasta instrução probatória, não tendo havido designação de audiência ou prova pericial que tornariam o processo mais complexo.

Assim, em razão do não provimento do recurso de apelação e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 12,5, sobre o proveito econômico obtido pelo embargado.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IGEPREV

Em suas razões recursais aponta omissão na decisão colegiada, pois segundo ele, não houve pronunciamento acerca
artigo 40, § 13º da CF/88.

Quanto à alegação de vício no julgado sob o argumento de que a decisão impugnada deixou de em seus fundamentos se pronunciar quanto ao que dispõe o art.
artigo 40, § 13º da CF/88
, observa-se que
,
apesar da tese do Embargante, a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria
, consignando o seguinte, veja-se:

“Por sua vez, faz-se mister observar a disposição do art. 40 da Constituição Federal de 1988 antes da Emenda Constitucional 20/98:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

III - voluntariamente:

(...)

c) aos trinta anos de serviço, se homem, e aos vinte e cinco, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;

(...)

§ 3º -
O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. – grifo nosso

A seu turno, o art. 3º da Emenda Constitucional nº 20/98:

Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social
, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

Outrossim, o art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU) previa:

Art. 114 - Será aposentado, com os proventos correspondentes à remuneração do cargo em comissão ou da função gratificada, o servidor que o tenha exercido por 5 (cinco) anos consecutivos.

Tem-se que antes da EC 20/98, a Apelada preenchia os requisitos constantes da CF/88, bem como os requisitos do art. 114 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), não havendo outros requisitos a serem colocados que não estejam previstos na lei
.” – grifo nosso

Nota-se, portanto, que
não merece prosperar a alegação de omissão, tendo em vista que resta verificado
que
est
a
turma julgadora não apenas
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, mas enfrentou todas as teses de forma a abarcar os argumentos questionados, não havendo qualquer vício a ser sanado quanto ao ponto
,
conforme claramente consignado na própria EMENTA e no VOTO do julgado.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto abordado. Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas todas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016). (grifos nossos).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016). (grifos nossos).

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifos nossos).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo dos embargantes quanto ao conteúdo da decisão.

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA,
reconhecer a necessidade de pronunciamento sobre os honorários de sucumbência,
determinando sua majoração ao patamar de 12,5% sobre
o proveito econômico obtido pelo embargado
, o que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, remunerando de forma
proporcional o trabalho despendido pelo procurador; quanto aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL, CONHEÇO E
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2023